Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-91.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009048-91.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNE CHRISTINE FERNANDES FILGUEIRA RAGAZINI - CPF: 814.114.721-87 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.102.571/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE RESERVA. NOVA CONTRATAÇÃO DIRETA. NEGATIVA DE EMBARQUE APÓS EMISSÃO DE BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e danos materiais correspondentes a € 556,67, em razão de negativa de embarque após nova aquisição de passagem diretamente com a companhia aérea, mesmo após emissão de bilhete e cartões de embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo em transporte internacional; (ii) estabelecer se a negativa de embarque após nova contratação direta configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se estão presentes os danos material e moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a passageira é destinatária final do serviço e a transportadora figura como fornecedora, não afastando tal incidência o caráter internacional do transporte.

4.

A Convenção de Montreal não exclui a responsabilização por falha na prestação do serviço nem impede a reparação por dano moral, limitando-se às hipóteses específicas de danos materiais.

5.

A prova demonstra que a contratação inicial não foi concluída, mas a companhia aérea exigiu novo pagamento, emitiu bilhete e cartões de embarque, criando legítima expectativa de transporte.

6.

A nova aquisição configura contrato autônomo, assumindo a fornecedora o dever integral de prestar o serviço, sendo injustificada a posterior negativa de embarque.

7.

A alegação de fraude na contratação originária constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

8.

A ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem demonstra restituição efetiva do valor pago, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC.

9.

O dano material decorre do desembolso de € 556,67 não restituído.

10.

O dano moral resta configurado pela gravidade da situação, em que a passageira, em viagem emergencial por motivo de saúde familiar, foi impedida de embarcar após cumprir todas as etapas, frustrando a finalidade essencial da viagem.

11.

O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo internacional quanto à falha na prestação do serviço e ao dano moral. 2. A emissão de novo bilhete mediante pagamento direto à companhia aérea configura contrato autônomo e gera dever de transporte. 3. A negativa de embarque após emissão de bilhete e cartões caracteriza falha do serviço e enseja indenização por danos material e moral. 4. Alegações de fraude em contratação anterior configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009048-91.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Anne Christine Fernandes Filgueira Ragazini

Edreams do Brasil Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
as reclamadas solidariamente a pagar a reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

CONDENAR
as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à restituição integral dos valores despendidos pela Autora quais sejam: O valor de €556,67 (quinhentos e cinquenta e seis euro, e sessenta es sete centavos), devidamente convertido para moeda nacional pela cotação do euro na data do pagamento (30.08.2025), com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, essencialmente, que o cancelamento decorreu de medida legítima de segurança, que o valor foi reembolsado, que não houve comprovação de dano extrapatrimonial e que a condenação deve ser integralmente afastada, com aplicação da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Na petição inicial, a autora afirma que, em razão do agravamento do estado de saúde de sua irmã, adquiriu com urgência, em 29/08/2025, passagem aérea de ida e volta entre Lisboa e Cuiabá, por intermédio da plataforma eDreams, no valor de € 2.093,58. Sustenta que, ao comparecer ao aeroporto para embarque, foi informada de que a passagem não havia sido emitida e, para viabilizar a viagem, realizou novo pagamento diretamente à companhia aérea, no valor de € 556,67. Narra que, mesmo após o segundo desembolso, efetuou check-in, recebeu cartões de embarque e, quando já se encontrava na porta da aeronave, foi impedida de embarcar sob a alegação de cancelamento da reserva, sem reacomodação imediata nem restituição do valor pago, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

Em contestação, a ré Azul defende, em síntese, a incidência da Convenção de Montreal e, subsidiariamente, do Código Brasileiro de Aeronáutica, sustentando que a transação originária não foi concluída em razão de alerta do sistema antifraude, com cancelamento da reserva por divergência de dados e reembolso do valor pago, inexistindo ato ilícito, dano material indenizável ou dano moral comprovado

Pois bem. A controvérsia deve ser examinada à luz da relação de consumo estabelecida entre as partes.

A autora é destinatária final do serviço de transporte aéreo e a recorrente figura como fornecedora, incidindo os arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de se tratar de transporte internacional não afasta, no caso, a disciplina consumerista quanto à verificação da falha do serviço e à reparação do dano moral.

A prevalência da Convenção de Montreal, conforme orientação do STF no Tema 210, diz respeito à limitação da responsabilidade material em hipóteses próprias, não servindo para excluir, de forma automática, a tutela consumerista da falha na prestação do serviço nem para neutralizar, por si só, a reparação extrapatrimonial quando configurada lesão à esfera da personalidade.

A prova documental revela, inicialmente, que em 29/08/2025 houve autorização de pagamento, via PayPal, em favor de Vacaciones eDreams, no montante de € 2.093,58, vinculado ao cartão final 2579. O mesmo conjunto documental mostra que a eDreams encaminhou comunicação informando que a reserva estava em fase de processamento, com referência 23847650245, consignando expressamente que a confirmação ainda dependeria da finalização de detalhes e poderia levar até 24 horas.

Em outra mensagem, enviada às 14h18 daquele mesmo dia, a intermediadora reiterou que a reserva ainda estava sendo finalizada e que poderia haver contato telefônico para conclusão do procedimento. Ou seja, os documentos da própria contratação originária não demonstram bilhete definitivamente emitido e consolidado perante a transportadora, mas apenas processamento da reserva.

Essa constatação, contudo, não resolve a controvérsia em favor da companhia aérea. Ao contrário. O ponto juridicamente relevante é que, no aeroporto, a consumidora foi orientada a realizar novo pagamento para viabilizar o embarque no voo operado pela própria recorrente.

O comprovante emitido pela Azul registra issue date 29Aug25, referência de reserva JL5T9G e cobrança total de € 556,67, com indicação de pagamento em 29/08/2025 às 11:00, relativo aos trechos AD8751 LIS/VCP e AD4340 VCP/CGB, conforme se segue:

Após isso, foram emitidos cartões de embarque em nome da autora para o voo 8751, com embarque entre 13:00 e 13:40, assento 39D, trecho Lisboa/São Paulo, e para o voo 4340, com embarque entre 23:05 e 23:25, assento 21B, trecho São Paulo/Cuiabá.

Há, ainda, reclamação escrita no aeroporto, datada de 29/08/2025 às 15:00, na qual a consumidora relatou ter pago os € 556,67, recebido os cartões de embarque e, já no portão 44, sido impedida de entrar na aeronave, ao argumento de que a reserva “caiu”, sem restituição do numerário nem real acomodação. (id 348409852)

Esses elementos são objetivos e suficientes para demonstrar que a recorrente, mesmo ciente da suposta inconsistência na contratação originária, optou por resolver a situação no próprio balcão, exigindo e recebendo da autora novo pagamento no valor de € 556,67.

A partir desse pagamento, houve a emissão de bilhete e de cartões de embarque, permitindo que a passageira realizasse check-in, passasse pelos controles de segurança e se dirigisse até o portão da aeronave, com legítima expectativa de embarque.

Nesse contexto, o ponto central da controvérsia não reside mais na validade ou não da compra inicial realizada via intermediadora.

Ainda que se admitisse a existência de falha ou suspeita de fraude naquela primeira operação, tal questão foi superada pela nova contratação firmada diretamente com a própria companhia aérea.

O segundo pagamento não se tratou de complemento ou regularização da compra anterior, mas sim de aquisição autônoma de nova passagem, formalizada pela própria fornecedora, com emissão regular de documentos de embarque.

Assim, ao receber o novo valor, emitir o bilhete e autorizar o avanço da passageira até a etapa final do embarque, a recorrente assumiu integralmente o dever de prestar o serviço de transporte. A posterior negativa de embarque, nessas condições, não encontra justificativa em qualquer irregularidade pretérita, configurando falha direta na execução do contrato recém celebrado.

A alegação de alerta antifraude na compra inicial, portanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente, pois diz respeito a fato anterior já superado por nova relação contratual.

Permitir que tal circunstância sirva de justificativa implicaria transferir ao consumidor o risco da atividade econômica e da própria desorganização interna da fornecedora.

Trata-se, portanto, de típico fortuito interno, inerente à atividade empresarial, incapaz de excluir o dever de indenizar.

A recorrente insiste em afirmar que houve cancelamento por divergência de dados e reembolso do valor pago.

Ocorre que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Além disso, à luz do art. 14 do CDC, cabia-lhe demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a ocorrência de excludente apta a afastar sua responsabilidade objetiva, ônus do qual não se desincumbiu.

As telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem força probatória suficiente para afastar a robusta sequência fática demonstrada pelos documentos externos, especialmente porque não vieram acompanhadas de prova de comunicação prévia, clara e eficaz à passageira acerca do cancelamento definitivo da reserva antes de sua chegada ao portão de embarque.

Também não há, nos autos, comprovante idôneo de estorno em dinheiro do valor de € 556,67. A alegação de reembolso em 09/09/2025, desacompanhada de demonstração bancária efetiva, é insuficiente.

A mera disponibilização de crédito para utilização futura, aliás narrada desde a inicial e reiterada na reclamação formulada no próprio aeroporto, não se equipara à restituição do numerário, mormente sem anuência expressa da consumidora.

O dano material, portanto, está caracterizado pelo desembolso direto de € 556,67, quantia exigida pela recorrente para supostamente viabilizar o embarque e que não foi restituída de forma efetiva. A restituição do valor é medida que decorre dos arts. 186, 389, 927 e 944 do Código Civil, além do próprio regime do art. 14 do CDC.

Também se mostra presente o dano moral. A situação vivenciada pela autora extrapola, de forma inequívoca, o mero aborrecimento cotidiano.

A prova dos autos evidencia que a viagem possuía caráter emergencial, motivada pelo grave estado de saúde de sua irmã, o que se comprova por documento médico datado de 27/08/2025, indicando quadro de sepse, internação em UTI e necessidade de atendimento imediato, bem como pela certidão de óbito, que atesta o falecimento ocorrido em 30/08/2025, às 05h05min, em Cuiabá/MT.

Nesse contexto, restou demonstrado que a autora, mesmo após realizar novo pagamento diretamente à companhia aérea, obter cartões de embarque e avançar até a porta da aeronave, foi impedida de embarcar, sendo privada de chegar ao destino em tempo hábil para acompanhar os momentos finais de sua irmã.

Tal circunstância evidencia não apenas a falha na prestação do serviço, mas a gravidade concreta das consequências suportadas, com inequívoca repercussão na esfera emocional da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

Nesse cenário, a invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não socorre a recorrente.

O dispositivo não elimina a responsabilização quando o próprio conjunto probatório evidencia a gravidade concreta da falha e a repercussão lesiva do evento. Aqui, não se está diante de simples atraso ou desconforto menor, mas de impedimento de embarque após nova cobrança, emissão de cartões e frustração completa da viagem. A prova do fato lesivo é documental e suficiente.

O valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026